Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-16.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000908-16.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EULI FILOMENA LOPES - CPF: 030.071.921-37 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EULI FILOMENA LOPES - CPF: 030.071.921-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRE ELES MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos o cumprimento dos requisitos anotados no TEMA 106 do STJ, quais sejam, que existe imprescindibilidade de utilização do medicamento (
in casu
, pelo insucesso de utilização de outros medicamentos fornecidos), que a parte é financeiramente incapaz de arcar com o custo da medicação prescrita e que há registro do medicamento junto à ANVISA, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamante Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto processual de Euli Filomena Lopes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais a parte reclamante postula a reforma da sentença para o fim de condenar as reclamadas ao fornecimento dos medicamentos Nesina Pio (25+30); Somalgin Cardio 100mg; Dolamin; Dorene tabs 75 mg, Duloxetina 30mg, Cloridrato de metformina 500mg, Hidroclorotiazida 25mg, Atorvastatina cálcica 20mg, Carvedilol 12,5mg, Valsartana 320mg, Besilato de Anlodipino 2,5 mg, Pantoprazol sódico 40mg, em favor da paciente Euli Filomena Lopes, enquanto perdurar o seu tratamento, sustentando que restaram satisfeitos os requisitos enumerados no TEMA 106 do STJ.

Contrarrazões do Município de Comodoro no Id. no 189120224 pleiteando a manutenção da sentença.

Manifestação do órgão do Ministério Público (Id. no 190401697) pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola dos autos foi prescrito à parte recorrente os medicamentos descritos na inicial, os quais são imprescindíveis à saúde da parte recorrente, contudo, por ocasião do julgamento do pedido o juízo singular entendeu não estarem satisfeitos os requisitos aplicáveis à matéria, o qual encontra delimitação no TEMA 106 do STJ.

Importa, todavia, de modo inverso ao que anotado no ato sentencial, reconhecer o cumprimento dos requisitos aplicáveis, quais sejam,
a)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b)
incapacidade financeira de arcar com os custos da medicação e
c)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Conforme se infere da documentação que instrui a inicial houve a juntada do laudo médico subscrito pelo médico assistente, o qual satisfaz o primeiro requisito para o acolhimento do pedido (Id. no 189120187, p. 12).

Acerca da incapacidade financeira tenho que o só fato de que está a parte a ser substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso é condição suficiente para suprir tal espécie, eis que a referida instituição realiza tais atendimentos voltados às pessoas cuja capacidade financeira não possibilidade o acesso à justiça, o que não é a hipótese dos autos.

E por fim, quanto à existência do registro dos medicamentos junto à ANVISA tenho que o documento de Id. no 189120195 é suficientemente esclarecedor a seu respeito.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, eis que demonstrada a ineficácia de outros fármacos disponíveis no SUS, pelo relatório médico juntado aos autos.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam
’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019
).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever
, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrente necessita do medicamento requerido, que, não está listado no rol do SUS, e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
OBRIGAR
os Recorridos, solidariamente, a fornecer a requerente o medicamento Nesina Pio (25+30); Somalgin Cardio 100mg; Dolamin; Dorene tabs 75 mg, Duloxetina 30mg, Cloridrato de metformina 500mg, Hidroclorotiazida 25mg, Atorvastatina cálcica 20mg, Carvedilol 12,5mg, Valsartana 320mg, Besilato de Anlodipino 2,5 mg, Pantoprazol sódico 40mg, em favor da paciente Euli Filomena Lopes; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o fornecimento, sob pena de eventuais bloqueios a serem realizados pelo magistrado em sede de cumprimento de sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2o da Lei 12.153/2009.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024